Tribunal: TJMT
Processo: 1066447-07.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066447-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), O. G. D. M. - CPF: 578.967.908-07 (APELADO), SARA CRISTHIANE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 091.392.586-10 (ADVOGADO), JULIA GOMES DE MACEDO - CPF: 372.737.128-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA GOMES DE MACEDO - CPF: 372.737.128-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
S

PARA CONFIGURAR O
CASO FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais
,
em virtude de atraso
de aproximadamente

24
horas na chegada ao destino, decorrente de cancelamento unilateral de voo
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito decorrente de condição climática adversa;

(
ii
) se o dano moral foi efetivamente caracterizado;

(
iii
) se o valor da indenização arbitrado
é
proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, conforme art. 14.

4. O atraso de 24 horas supera os limites do mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço.

5. As justificativas meteorológicas apresentadas são genéricas e desprovidas de comprovação
inequívoca
para afastar a responsabilidade da companhia aérea.

6. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da indenização
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento ou atraso de voo é objetiva e somente pode ser afastada por prova robusta de caso fortuito externo.

2. A simples alegação de condições meteorológicas adversas, desacompanhada de comprovação idônea da impossibilidade de prestação do serviço, não exime o transportador aéreo de responder pelos danos causados ao consumidor.

3. A indenização por dano moral decorrente de atraso superior a 24 horas é devida e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §11º
; Resolução 400 da ANAC, art. 27, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Ap.
Cív
. 1002035-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024,
DJE
29.11.2024
; TJMT, Apelação Cível nº 1000759-30.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A
., em face da sentença proferida pelo juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de

Cuiabá

/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais, condenando a apelante ao pagamento de R$
10
.000,00
em
razão do cancelamento do vo
o, além de condenar a apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 15% nos termos do artigo 85, §2º do CPC
.

Na peça recursal, a companhia aérea sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade, alegando que o cancelamento decorreu de caso fortuito
, consubstanciado na
desfavorável condição climática
e que não restou comprovado o dano moral indenizável. Requer, alternativamente, a
redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais
(id.
281408391
)
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id.
281408395
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não
provimento do recurso
(id
293705358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à instância recursal diz respeito à responsabilização da companhia aérea pelo pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, decorrente do cancelamento de voo e do atraso de aproximadamente 24 horas na condução do passageiro O. G. D. M., menor representado por sua genitora.

O
s

autos revela
m
que o menor e sua representante haviam adquirido bilhetes para o trajeto Ilhéus/BA–Campinas/SP, com previsão de embarque no dia 06
/11/
2024, às 15h.

Entretanto, após sucessivos atrasos e alteração da rota inicial para pouso em Salvador/BA, os passageiros foram informados, do cancelamento do voo, supostamente em virtude de condições climáticas desfavoráveis. A realocação dos passageiros ocorreu apenas no dia
07/11/2024 às 1
4:10
h
culminando em atraso substancial e comprometimento do planejamento familiar
. Vejamos:

(id. 281408362)

Em suas razões recursais, a empresa aérea defende a existência de excludente de responsabilidade, sustentando que o cancelamento decorreu de caso fortuito ou força maior, especificamente em razão de mau tempo.

Alega, ainda, que prestou toda a assistência necessária, conforme previsto na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil
(
ANAC
)
, e que não restou demonstrado qualquer dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela
redução
do
valor arbitrado
.

A
relação entre as partes
é
regida pelas normas do
CDC
, já que se trata de típica relação de consumo entre passageiro e empresa aérea
.
A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, sendo suficiente para a configuração do dever de indenizar a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal
.

O
cancelamento do voo ocasionou atraso
de aproximadamente

24 horas
na chegada ao destino
,

situação que

extrapola o mero aborrecimento e configura lesão a direito da personalidade
.

A
justificativa para o cancelamento/atraso,
foi imputada pela companhia aérea

à condição climática.
T
odavia, embora as informações meteorológicas extraídas do sistema METAR (id. 281408379 – fls. 10/11) indiquem a ocorrência de pancadas de chuva, não há nos autos prova documental capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva impossibilidade de realização do voo.

Nesse contexto, caberia à ré comprovar a restrição imposta por autoridade competente ou a interdição operacional do aeroporto que inviabilizasse a prestação do serviço

contratado
.

Desse modo, alegações genéricas sobre condições meteorológicas, desacompanhadas de prova documental, não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de prestação do serviço, o que configura falha na execução
do serviço
e gera o dever de indenizar:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO NÃO JUSTIFICADO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO
. (...)

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (art. 14, CDC).
A companhia aérea não comprovou a existência de excludente de responsabilidade ou caso fortuito externo que inviabilizasse a execução do serviço
.

(...)

Tese de julgamento:

"
A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso ou cancelamento de voo é objetiva, não sendo afastada por alegações genéricas de condições meteorológicas sem comprovação documental que justifique a impossibilidade do serviço
."

"O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais em casos de atraso significativo e falha no atendimento ao consumidor é ad
e
quado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CF/1988,
art
. 5º, XXXII; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.616 .079/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
661 .046/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/09/
2015.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020358720248110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
(destaquei).

Nesse sentido, inexistindo prova capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea, há nexo causal e, por consequência, o dever de indenizar
. Cito:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:

1
.
A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, resultando em atraso significativo, configura dano moral passível de reparação
.

2
.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 11/09/2012; TJ/MT, Apelação nº 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019.

(
TJ-MT
1000759-30.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)
(destaquei)

A indenização arbitrada na origem, no valor de R$ 10.000,00, mostra-se adequada, equilibrada e proporcional ao dano causado, não havendo que se falar em
desarrazoabilidade
. Ademais, atende à função pedagógica da sanção, coibindo práticas lesivas ao consumidor e promovendo a melhoria da prestação dos serviços
.

No tocante à assistência mate
rial
supostamente

prestada,
cumpre observar que o comprovante de voucher juntado aos autos (id. 281408364) não é suficiente para afastar a constatação de que a apelante deixou de fornecer itens essenciais, como hospedagem e traslado, em violação ao disposto no art. 27, inciso III, da Resolução nº 400 da ANAC.

Verifica-se, assim,
que

além de não comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, a companhia ainda
demonstrou
falha
no cumprimento
do dever de mitigar os danos.

Diante desse
cenário
,
impõe-se a manutenção integral da sentença
.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamento
s
.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2%, passando o percentual total para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025